Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732255-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aliel da Silva Dantas Agravado: Jardim Bouganville 120 Venda de Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aliel da Silva Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0713311-92.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se ação de conhecimento com pedido de revisão de contrato, obrigação de fazer e tutela de urgência. O autor pontua que celebrou com a ré contrato de compromisso de compra e venda, em 01/12/2020, referente ao imóvel localizado no Lote 01, Quadra 1, do Loteamento residencial denominado Jardim Bouganville, que fica no município de Alexânia, e que é banhado pelo Lago Corumbá IV, pelo preço de R$ 302.850,00. Foi ajustado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à vista, à título de comissão de corretagem, bem como 150 parcelas de R$ 1.199,00, reajustáveis pelo IGPM, com vencimento da primeira em 20/02/2021. Entretanto, aponta que o índice do IGPM cresceu vertiginosamente nos últimos meses, provocado pelo aumento da inflação em decorrência da pandemia causada pela Covid 19. Aponta que apenas nos últimos 12 meses, o IGPM apresenta alta de 31,30% (trinta e um vírgula trinta por cento). Também aponta que o contrato previa desconto para a quitação antecipada do lote, mas que a ré condiciona o acesso ao desconto à incidência de IGPM sobre o saldo futuro, o que entende não ser cabível. Também aponta que o reajuste das parcelas não está sendo realizado tal qual determina o contrato. Em sede de tutela de urgência, pede que haja limitação aos reajustes, expurgando-se o IGPM e substituindo-o à taxa de 1% ao mês e inflação do ano anterior, o qual seria de 4,52% no ano de 2020. Também pede liminarmente autorização para depositar o valor das parcelas em juízo, na quantia de R$ 2.008,19, até o término do contrato. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido. É sabido que em razão da crise econômica que assola o país, agravado pela pandemia causada pela Covid 19, houve um aumento vertiginoso do IGPM, o que não era originalmente esperado. Assim, de fato, a fim de se preservar o equilíbrio econômico do contrato, poderá ser devida a sua substituição por outro índice. Apesar disso, entendo que essa medida somente deve ser realizada após o contraditório e o exercício do juízo exauriente sobre as provas. Não é demais observar que a crise econômica também atingiu o setor de construção civil, onerando em muito o preço dos materiais e serviços. Assim, para se preservar o equilíbrio contratual, deverá ser observada a condição de ambas as partes do contrato, em análise que provavelmente necessitará de auxílio técnico. Portanto, considerando-se que ainda existem muitas prestações vincendas, entendo que não há efetivo prejuízo à autora, que poderá compensar eventual crédito decorrente de modificação no índice utilizado, se for o caso, em momento futuro. Quanto ao pedido de consignação das prestações em juízo, entendo que também não é hipótese, porquanto não se poderia admitir, em sede liminar, o depósito do valor original sem qualquer atualização, sendo certo, ainda, que a substituição do IGPM por outro índice necessitará de auxílio técnico, porquanto este juízo não detém conhecimento econômico e contábil. De outro lado, também não há informação de que o réu se recuse a receber as prestações. O mesmo se diz quanto à substituição do IGPM pelo IPCA, porquanto essas questões merecem maior aprofundamento. Chama a atenção do Juízo inclusive que diferentemente de outras demandas semelhantes propostas, o presente contrato foi assinado em 01/12/2020, ocasião em que a variação “anormal” do IGPM alegada como fundamentação para a concessão da tutela já era de conhecimento das partes que resolveram por contratar utilizando-se referido índice como fator de indexação do contrato. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29757895), em síntese, que celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida que estabeleceu o IGP-M como indexador da atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo adquirente. Argumenta que o aludido indexador tem sofrido altas elevadas durante o período da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), tendo acumulado o resultado aproximado de 31% (trinta e um por cento) nos últimos 12 (doze) meses. Assim, afirma que houve a superveniência de fato imprevisível e inevitável, devendo ser promovida a revisão do negócio jurídico em questão no que diz respeito ao indexador da atualização monetária para que seja reajustado o equilíbrio econômico-financeiro da referida relação jurídica substancial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja admitido o depósito em juízo da quantia de R$ 2.008,19 (dois mil e oito reais e dezenove centavos) como meio de garantia do adimplemento das prestações vincendas, ou determinada a atualização monetária das prestações por meio da aplicação do IPCA em substituição ao IGPM. Ademais, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29757896 e Id. 29757897). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador para a atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo comprador. A relação jurídica estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, por se tratar de contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda de bens imóveis. Por essa razão as normas protetivas ao consumidor são plenamente aplicáveis ao caso concreto. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva aqui o exame do art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda a análise da “base objetiva do negócio jurídico” em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do contrato. A esse respeito Luis Antonio Nunes [1] assim leciona: “Entenda-se, então, claramente o sentido de revisão trazido pela lei consumerista. Não se trata da cláusula rebus sic stantibus, mas, sim, de revisão pura, decorrente de fatos posteriores ao pacto, independentemente de ter havido ou não previsão ou possibilidade de previsão dos acontecimentos. Explique-se bem. A teoria da imprevisão prevista na regra da cláusula rebus sic stantibus tem como pressuposto o fato de que, na oportunidade da assinatura do contrato, as partes não tinham condições de prever aqueles acontecimentos, que acabaram surgindo. Por isso se fala em imprevisão. A alteração do contrato em época futura tem como base certos fatos que no passado, quando do fechamento do negócio, as partes não tinham condições de prever. Na sistemática do CDC não há necessidade desse exercício todo. Para que se faça a revisão do contrato basta que, após ter ele sido firmado, surjam fatos que o tornem excessivamente oneroso. Não se pergunta, nem interessa saber, se, na data de seu fechamento, as partes podiam ou não prever os acontecimentos futuros. Basta ter havido alteração substancial capaz de tornar o contrato excessivo para o consumidor.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil e Civil. Revisão de contrato de arrendamento mercantil ("leasing"). Recurso Especial. Nulidade de cláusula por ofensa ao direito de informação do consumidor. Fundamento inatacado. Indexação em moeda estrangeira (dólar). Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6o, inciso V, do CDC. Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. Recurso Especial. Reexame de provas. Interpretação de cláusula contratual. - Inadmitida a alegação de inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil ("leasing"), e não impugnado especificamente, nas razões do Recurso Especial, o fundamento do v. acórdão recorrido, suficiente para manter a sua conclusão, de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxa de juros por ofensa ao direito de informação do consumidor, nos termos do inc. XV do art. 51 do referido diploma legal, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial quanto ao ponto. - O preceito insculpido no inciso V do artigo 6o do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. - A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. - A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. - É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (arts. 6°, III, 31, 51, XV, 52, 54, § 3o, do CDC). - Incumbe à arrendadora desincumbir-se do ônus da prova de captação específica de recursos provenientes de empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova deve acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob pena de violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. - Simples interpretação de cláusula contratual e reexame de prova não ensejam Recurso Especial. (AgRg no REsp 374.351/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 299)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o recorrente celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, aos 1o de dezembro de 2020, tendo por objeto o Lote 1, Quadra 1, Jardim Bouganville, no município de Alexânia-GO. O preço estipulado foi de R$ 302.850,00 (trezentos e dois mil e oitocentos e cinquenta reais), a ser pago por meio de 150 (cento e cinquenta) prestações de R$ 1.999,00 (um mil novecentos e noventa e nove reais), a serem atualizadas mensalmente por meio da aplicação do indexador denominado IGP-M. O IGP-M foi criado pela Fundação Getúlio Vargas em meados do ano de 1940, para “ser uma medida abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo. Por essa razão o IGP é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, englobando seus principais setores”[2]. Convém ressaltar, ainda, qual é o método de cálculo, a finalidade e como tem sido utilizado o aludido indexador de preços, de acordo informações oferecidas no sítio virtual da própria FGV na rede mundial de computadores, senão vejamos: “Como o IGP-M é calculado? O cálculo do IGP-M, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGP-DI), tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma, o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (IPA), consumidor (IPC) e construção civil (INCC). · - Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA); · - Índice de Preços ao Consumidor (IPC); · - Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte distribuição: · - 60% para o IPA; · - 30% para o IPC; · - 10% para o INCC; Nesse contexto, o IPA é o indicador que monitora a variação de preços percebidos por produtores, ao passo que o IPC acompanha o comportamento dos preços que impactam diretamente o consumidor final. Por fim, o INCC apresenta os custos para a construção civil, em uma análise que leva em conta a variação de preços de materiais de construção e custo de mão de obra especializada. Como o IGP-M é utilizado? O IGP-M é um dos índices componentes de fórmulas paramétricas utilizadas por empresas de telefonia e de energia elétrica, respondendo parcialmente pelos reajustes tarifários desses segmentos. O Índice Geral de Preços – Mercado também é utilizado como o indexador de contratos de empresas prestadoras de serviço de diversas categorias, como educação e planos de saúde. Além disso, o IGP-M se popularizou por ser amplamente utilizado como referência para o setor imobiliário, para o reajuste de contratos de aluguel. Por seu histórico regular de divulgação desde a década de 1940, o IGP-M também é citado em vários contratos público-privados dos mais variados segmentos. Alguns de seus componentes, como o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), também servem de referência para reajustes de preços.” Assim, observa-se a partir do resultado do cálculo fornecido para o mês de agosto de 2021 que o IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses corresponde a 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento). Um dos fatores de destaque que explicam a referida alta consiste na influência que os índices de preços ao produtor sofrem com a denominada pressão cambial, isto é, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$). Também devem ser consideradas dentre as causas as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, provocadas pelas medidas de isolamento social, incluindo o fechamento temporário de fronteiros por determinados Estados nacionais, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no atual contexto de pandemia mundial, além da própria política econômica adotada pelo Poder Executivo da União. Na presente hipótese o notório o aumento do percentual resultante do cálculo do mencionado indexador consiste em fato superveniente à celebração do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel entre as partes. Ainda que o contexto esteja relacionado a fato jurídico imprevisível (a já referida pandemia mundial), essa característica se mostra irrelevante diante da regra prefigurada pelo art. 6o, inc. V, do CDC, cuja aplicação, como já exposto, dispensa a imprevisibilidade do fato superveniente para possibilitar a revisão de contrato por onerosidade excessiva. O recorrente alega, de acordo com cálculos elaborados de modo unilateral, que o valor do débito teve aumento de aproximadamente R$ 39.363,57 (trinta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), no período considerado inferior a 1 (um) ano, em relação ao valor nominal indicado no instrumento negocial. É necessário destacar a premissa de que a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. Convém ressaltar, a respeito desse tema, que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e proibiu o emprego da TR como indexador dos débitos assumidos pelos entes públicos. Isso porque o referido índice não tem o condão de refletir devidamente a inflação acumulada. Por essa razão a Excelsa Suprema Corte entendeu, na ocasião, que deve ser adotado o IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país e confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo contesto, nossa Corte Suprema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.867, também reconheceu a inconstitucionalidade da correção dos débitos de natureza trabalhista por meio da TR[3]: “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil),” O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente imperativo promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que tem sido admitido o controle judicial no que diz respeito ao exame da justificação da aplicação de indexador de correção monetária de débito que se revele, de modo evidente, em descompasso com a finalidade de recomposição do valor da moeda. Diante desse contexto é necessário destacar que o IPCA acumulado no mesmo período dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com dados fornecidos pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, corresponde a 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento)[4]. A desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M é evidente, tendo em vista que, como já exposto, o resultado acumulado para o último índice corresponde a 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento). Por essa razão a onerosidade excessiva gerada em desfavor do recorrente é notória e irrazoável. Em verdade, a manutenção do IGP-M como indexador, no presente caso, ensejaria não a recomposição do valor da moeda, mas verdadeira potencialização do lucro a ser obtido pelo vendedor, mas esse efeito não deve ser admitido como pretexto justificador da mera atualização monetária (art. 884 do Código Civil). Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, uma vez que a manutenção do IGP-M com indexador, durante o curso regular do processo, tem o potencial de causar dano econômico indevido ao recorrente e impossibilitar o adimplemento das prestações vincendas. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como indexador da atualização monetária das prestações vincendas, relativamente ao negócio jurídico em questão, com efeitos a partir do mês seguinte ao da publicação da presente decisão, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Nunes, Luis Antonio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 190. [2] URL: https://portal.fgv.br/noticias/igpm-agosto-2021 , acesso em 8 de outubro de 2021. [3] URL: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5335099 , acesso em 8 de outubro de 2021. [4] URL: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php , acesso em 8 de outubro de 2021.